Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS DURANTE MANOBRA DE RETORNO. INOBSERVÂNCIA DA CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 27289945 e seguintes), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, culpa exclusiva do réu pelo sinistro, posto que este ao sair do retorno invadiu a faixa da esquerda onde estava o veículo da autora, parado, aguardando o momento oportuno finalizar a manobra (retorno). Alega, in verbis, “o pneu do veículo estava curvado para esquerda para fazer o retorno (no sentido do retorno da via e o caminhão na transversal, invadindo a faixa do motorista do Celta). Percebe-se que o caminhão invade a faixa da esquerda na diagonal no sentido onde estava o motorista do celta aguardando com a devida prudência o momento oportuno para seguir viagem. Por se tratar de veículo de grande porte o mesmo deveria fazer o retorno aberto e não de forma fechada como fez, invadindo a faixa do autor e ocasionando o acidente.” Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedente o pedido da exordial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 2.201,30, a título de indenização por danos materiais.
4. No caso, restou incontroverso que a colisão ocorreu quando as partes realizavam a manobra de retorno para acesso a via principal (ID 27289951 - Pág. 2). A colisão causou, no veículo da autora (Celta, placa OZQ-2047), danos na lateral dianteira direita, em especial acima do pneu dianteiro direito e na lateral direita do para-choque (ID 27289952 - Pág. 4). O veículo do réu (Cargo, placa CVX-1378), por sua vez, sofreu avarias no meio da carroceria do lado esquerdo inferior (ID 27290283 - Pág. 3).
5. O art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Já o art. 34 do mesmo diploma legal reza que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
6. Da narrativa dos fatos, da análise do conjunto probatório e do modo em que se apresentam as avarias em ambos os veículos, verifica-se que o acidente ocorreu quando ambos os condutores pretendiam realizar retorno à esquerda para acesso à via principal, sendo que o veículo da autora estava localizado na parte de dentro do retorno e o do réu na faixa central (ID 27289951 - Pág. 2).
7. Pelas fotos acostadas aos autos (ID 27289951 - Pág. 2), observa-se, claramente, que a autora/recorrente tentou realizar manobra de conversão à esquerda pela parte interna do retorno, não se atentando às condições de trânsito quanto à viabilidade de sua execução, vindo a receptar o veículo do recorrido que já tinha iniciado a conversão à esquerda, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito (art. 29 e 34, CTB).
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.